Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012765-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), JOHNSON JOSE DE QUEIROZ - CPF: 406.571.831-72 (AGRAVANTE), POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.436.042/0002-50 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Multa por litigância de má-fé. Honorários advocatícios sucumbenciais. Gratuidade da justiça. Termo inicial dos juros de mora. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo requerido contra uma decisão que

rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculo da contadoria judicial, apesar das alegações de excesso de execução. O agravante sustenta que a multa por litigância de má-fé foi indevidamente atualizada com juros excessivos e que os honorários advocatícios, cuja exigibilidade está suspensa pela gratuidade da justiça, foram indevidamente incluídos e calculados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros de mora sobre a multa por litigância de má-fé devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que a impôs, e não de data anterior; (ii) verificar se a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais no cálculo da execução configura excesso, considerando a suspensão da exigibilidade devido à concessão de gratuidade da justiça; (iii) analisar se os juros moratórios sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios são devidos; e (iv) determinar se as penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC, foram aplicadas corretamente.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, mas não afasta a obrigação de pagá-los, de modo que tais valores devem integrar o cálculo do débito, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. A multa por litigância de má-fé possui natureza processual e não é atingida pela suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 4o, do CPC.

5. Os juros de mora sobre o valor da multa por litigância de má-fé incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou, e não da data do ajuizamento da ação ou da intimação para o cumprimento de sentença.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa deve ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ), mas não há incidência de juros de mora sobre essa base até a data da propositura do cumprimento de sentença, sob pena de configurar excesso de execução.

7. As penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC (multa e honorários para o cumprimento de sentença) incidem somente após o não pagamento voluntário do débito pelo executado, e não desde o ajuizamento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à contadoria para a realização de novos cálculos, conforme as correções indicadas. O cumprimento de sentença prosseguirá apenas em relação à multa por litigância de má-fé, mantida a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOHNSON JOSE DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos do Cumprimento de sentença ajuizado por POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em face do agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que demonstrava excesso de execução.

A agravante explica que na sentença foi condenado a uma multa de 9% sobre o valor atualizado da causa.

Expõe que no cumprimento de sentença, o agravado aplicou a multa sobre um valor incorretamente atualizado com juros (R$ 100.770,75), quando deveria ser sobre o valor corrigido monetariamente pelo INPC (R$ 4.466,22). Além disso, executou honorários advocatícios de sucumbência que estão suspensos devido à gratuidade da justiça.

Aduz que o juízo rejeitou a impugnação e homologou cálculo da contadoria que, embora inferior ao da execução, não reconheceu o excesso. O cálculo da contadoria não deveria incluir os honorários suspensos.

Assevera que mesmo com a redução do valor pelo contador, o não reconhecimento do excesso impede a condenação do Agravado em honorários advocatícios sucumbenciais, o que seria devido em caso de procedência parcial da impugnação, conforme jurisprudência do STJ.

Diz que os honorários de sucumbência, suspensos pela gratuidade, foram indevidamente incluídos nos cálculos da execução. A contadoria refez os cálculos retirando os honorários, mas aplicou uma contagem de juros equivocada, que deveria iniciar-se na data da publicação da intimação para o cumprimento de sentença (11/12/2018), e não em 23/10/2018.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia-se a reforma da decisão para homologar o cálculo correto, reconhecer o excesso de execução e condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (cf. Id. no 281960352).

A decisão contida no Id. no 282247896 deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 287505865).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo requerido e homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

O título executivo judicial que instrui o cumprimento de sentença na origem, determinou a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no importe de 9% sobre o valor atualizado da causa.

A agravada, na inicial do cumprimento de sentença, corrigiu monetariamente o valor da causa a partir da data do ajuizamento da ação de conhecimento (26.10.2011), e fez incidir juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor, também desde a data do ajuizamento. Além disso, requereu a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, pugnando pela deflagração do cumprimento de sentença e constrição sobre a quantia de R$ 29.582,84 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos - cf. Id. no 70917723 – pág. 200 do processo de origem).

O agravante apresentou impugnação, sustentando excesso de execução e suspensão da exigibilidade do débito, em virtude de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita na ação de conhecimento (cf. Id. no 70917723 – pág. 208/213).

A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que “
a base do cálculo, no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) encontra-se correta, já que este foi o valor atribuído à causa (ID 70917723, pg. 17). Ao contrário do que o executado afirma, é correta a incidência dos juros moratórios sobre a multa de 9% (nove por cento)
” e “
ainda que o executado seja beneficiário da gratuidade da justiça, é inegável que houve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Dessa forma, tais valores devem integrar o cálculo, pois a concessão da gratuidade não afasta a obrigação, mas apenas suspende sua exigibilidade
”

O Agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra a decisão agravada, alegando, em síntese: (i) excesso de execução no cálculo da multa por litigância de má-fé, especialmente quanto à incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da decisão que a fixou; (ii) suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência em razão da concessão da gratuidade da justiça; e (iii) equívocos na data de início da contagem dos juros nos cálculos da contadoria judicial.

Quanto à gratuidade da justiça, embora o agravante/executado seja beneficiário, é inegável que houve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Dessa forma, tais valores devem integrar o cálculo, pois a concessão da gratuidade não afasta a obrigação, mas apenas suspende sua exigibilidade (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

É imperioso destacar que a referida suspensão não atinge o valor perseguido a título de multa por litigância de má-fé, devido à sua natureza de multa processual, nos termos do que disciplina o artigo 98, §4o, do CPC.

Melhor razão não assiste ao agravante quanto à alegação de que os juros de mora sobre o valor da multa por litigância de má-fé devem incidir desde a intimação para o cumprimento de sentença, notadamente, pois, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que impôs a multa, isto é, 12.07.2018, equivocando-se também a contadoria ao aplicar os juros desde a data de prolação da sentença.

A propósito:

EMENTA
: “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CABIMENTO - TERMO INICIAL - AJUSTE - NECESSIDADE. 1- A correção monetária incide sobre o valor fixado a título de multa por litigância de má-fé desde o momento de seu arbitramento. 2- Incidem juros de mora sobre a penalidade por litigância de má-fé, que somente será devida caso haja mora no pagamento da multa pela parte devedora, a qual ficará configurada a partir do momento em que houver inequívoca exigibilidade da condenação, ou seja, desde o trânsito em julgado da mesma decisão que fixou a penalidade”. (TJ-MG - AC: 10000210997268001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

Portanto, merece reforma a decisão recorrida quanto à homologação do cálculo da contadoria contido no Id. no 70917723 – pág. 227.

Ademais, é sabido que fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a atualização monetária para correção da base de cálculo incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 /STJ), contudo, os juros de mora não são aplicados sobre a referida monta, sob pena de configurar excesso de execução.

No presente caso, o exequente fez incidir sobre o valor da causa juros de mora, a partir da data do ajuizamento, o que levou a cobrança de valor a maior de honorários advocatícios (cf. Id. no 70917723 – pág. 200 do processo de origem).

Além disso, as penalidades previstas no artigo 523, §1o incidem somente após o não pagamento voluntário por parte do requerido, não havendo falar em incidência desde o ajuizamento do cumprimento como fez a parte agravada.

Portanto, merece ser cassada a decisão recorrida, a fim de que sejam remetidos os autos para a contadoria, para que seja verificado o excesso de execução, correspondente à diferença entre o valor cobrado pelo autor na inicial e o valor efetivamente devido (honorários de 10% sobre o valor da causa + multa por litigância de má fé em 9% sobre o valor da causa), com as seguintes correções:

(i) cálculo dos honorários advocatícios
: atualizar monetariamente o valor da causa (R$ 33.000,00), conforme o índice INPC, desde a data do ajuizamento (26.10.2011) até a data do pedido de cumprimento de sentença (10.10.2018) e, do referido valor, calcular 10%.

(ii) cálculo da multa por litigância de má-fé
: atualizar monetariamente o valor da causa (R$ 33.000,00), conforme o índice INPC, desde a data do ajuizamento (26.10.2011, até a data do pedido de cumprimento de sentença (10.10.2018), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do trânsito em julgado da decisão que a aplicou (12.07.2018) e, do referido valor, calcular 9%.

A soma dos dois cálculos corresponderá ao valor efetivamente devido, que, subtraído do valor cobrado pela exequente/agravada (R$ 29.582,84), na data do pedido de cumprimento de sentença, corresponderá ao excesso de execução.

Verificado o excesso de execução, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para condenar o agravado/exequente ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso reconhecido.

Mister consignar que o cumprimento de sentença deverá prosseguir em face do agravante/requerido somente com relação ao valor da multa por litigância de má-fé, ficando suspensa a cobrança do valor devido a título de honorários advocatícios (artigo 98, §3o, do CPC), este que, apesar de suspenso, não se considera como excesso de execução, porquanto efetivamente devido.

Desta feita, o valor do débito exequendo corresponderá a 9% sobre o valor atualizado da causa, isto é, com incidência de correção monetária pelo índice INPC desde 25.10.2011 e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do trânsito em julgado da decisão que fixou a multa (12.07.2018), ambos incidindo até a data da confecção do cálculo, o referido resultado deve ser acrescido, ainda, das penalidades previstas no artigo 523, §1o, do CPC, em virtude do não pagamento espontâneo do débito
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para cassar a a decisão recorrida e determinar o envio dos autos à contadoria para a realização dos cálculos, nos termos supramencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025